Tribunal: TJDFT
Processo: 0705239-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705239-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESA CRISTINA REIS DE SA AGRAVADO: AD ZORZETO &amp; ASSOCIADOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TERESA CRISTINA REIS DE SA contra decisão proferida pelo il. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de AD ZORZETO &amp; ASSOCIADOS LTDA – EPP, processo n. 0735667-65.2022.8.07.0001. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria (ID 43752209). Compulsando os autos do processo de origem, verifica-se que o douto Juízo a quo proferiu sentença, ID 151384061, acarretando a prejudicialidade do presente recurso, por perda superveniente do interesse recursal. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. I - Diante da prolação da r. sentença de mérito, evidencia-se a perda superveniente do interesse no agravo de instrumento, por meio do qual as agravantes pretendiam a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de intervenção na lide como assistentes simples do réu na fase de instrução probatória. Mantida a decisão de não conhecimento, art. 932, inc. III, do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1611539, 07066378520228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Com essas razões, a par da prejudicialidade verificada, não conheço do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator